Tribunal: STF
Processo: HC 223528
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Verifico que este writ apresenta idêntica tese jurídica e mesma pretensão já enfrentada no HC 222529, de minha relatoria, o qual neguei seguimento. 



    Desse modo, a reiteração desta ação, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente